Tribunal: STF
Processo: HC 202791
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Gabriel Godoi de Paula e outros, em favor de Nilton César Nogueira de Souza, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar do HC 638.809 – MS. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. (eDOC 7, p. 64) 
    Sobreveio habeas corpus no TJMS postulando a revogação da constrição cautelar. 
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT DEVIDA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA – NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE RECORRER EM LIBERDADE – RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS E PARTICULARIDADES DO CRIME QUE REALÇAM A GRAVIDADE ACENTUADA E CONCRETA DA CONDUTA E INDICATIVOS DA PERICULOSIDADE DO PACIENTE – ORDEM PÚBLICA AFETADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – COMPATIBILIDADE DA MEDIDA CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO – SÚMULA 716, DO STF – READEQUAÇÃO DO REGIME JÁ DETERMINADA – AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO HABEAS CORPUS – ORDEM DENEGADA, CONTRA O PARECER”. (eDOC 7, p. 62)
    Na sequência, foi impetrado novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito.
    Nesta Corte o impetrante alega, em suma, excesso de prazo para o julgamento no STJ.
    Requer a recomendação de celeridade.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005). 
    Na hipótese dos autos, constato constrangimento ilegal a ser reparado de ofício.
    Isso porque o Tribunal de origem, ao manter a prisão preventiva, consignou o seguinte: 
    “Consta que os impetrantes Gabriel Godói de Paula e Pedro de Oliveira Gueiros ajuizaram Habeas Corpus em prol de Nilton César Nogueira de Souza, apontando ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente na sentença condenatória que fixou a pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.
    (…)
    Pois bem. A quantidade de estupefaciente que o paciente se propôs a transportar, em veículo adredemente preparado para tanto, denota gravidade concreta que representa risco a ordem pública e, ainda, tendo em vista a condenação da primeira instância, torna-se imprescindível a manutenção do decreto prisional, máxime para assegurar a aplicação da lei penal.
    (…)
    Diante desse panorama, inegável se afigura a necessidade de manutenção da custódia, máxime considerando que as particularidades, as circunstâncias fáticas, a própria dinâmica dos acontecimentos, culminam por delinear a gravidade concreta da conduta que teria sido praticada, ensejando indicativos sobre a periculosidade da paciente, nocivas à segurança e à incolumidade social”. (eDOC 7, p. 64-67)
    Ora, a decisão da prisão diverge do firmado por esta Corte: HC 86.758/PR (DJ 1.9.2006), HC 84.997/SP (DJ 8.6.2007) e HC 83.806/SP (DJ 18.6.2004). É que a constrição provisória deve estar embasada em elementos concretos, não abstratamente, como vazio argumento de retórica. Isso porque a ordem de prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os fundamentos para decretação da prisão cautelar conforme determina o art. 312 do CPP. 
    Porém, na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Assim, para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade especifique, de modo fundamentado, elementos concretos que justifiquem a medida. Nesse sentido, cito os precedentes: HC 74.666/RS, Celso de Mello, DJ 11.10.2002, e HC 91.386/BA de minha relatoria, DJ 16.5.2008. 
    Reputo que a prisão provisória decretada em desfavor do paciente não atendeu aos requisitos legais, especialmente no que diz respeito à indicação de elementos concretos que, ao momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar a custódia. 
    Não se pode olvidar que réu é primário, não ostenta antecedentes criminais e lhe foi fixado o regime semiaberto para cumprimento da reprimenda, de modo que verifica-se incompatibilidade entre a medida mais gravosa e o aludido regime estipulado em sentença. 
    Portanto, da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a segregação provisória. 
    Ademais, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de, em regra, não haver compatibilidade da vedação ao direito de recorrer em liberdade com o regime inicial semiaberto, com exceção dos crimes graves cometidos com violência ou grave ameaça. Nesse sentido: HC 104.188/DF-AgR, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 1º.10.2010; HC 114.288/RS, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.6.2013; HC 118.257/PI, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 6.3.2014; HC 126.704, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2016; HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017; HC 148.335/MG, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 5.10.2017; e HC 149.744/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 14.11.2017. 
    Colaciono. a propósito, o seguinte precedente: 
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA FLAGRANTE PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA REGIME SEMIABERTO INCOMPATIBILIDADE. A fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva. ORDEM CORRÉU EXTENSÃO. Ante a identidade de situação jurídica, cabe estender a corréu ordem deferida em habeas corpus artigo 580 do Código de Processo Penal”. (HC 191.931, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 7.1.2021) 
    Ante o exposto, concedo a ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Nilton César Nogueira de Souza, se por algum outro motivo não estiver preso e sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP pelo juízo de origem. 
    Comunique-se com urgência. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente